Tribunal: TJSP
Processo: 1005501-04.2013.8.26.0020
Classe: Agravo Interno Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. TARIFAS BANCÁRIAS. Tarifa de registro de contrato. Validade. Revisão passível em caso de serviço não prestado e da presença de onerosidade excessiva no caso concreto (tema 958). Tarifas de gravame eletrônico, de serviços de terceiro e seguro. Ausência de questionamento no recurso especial. Inviabilidade de apreciação neste âmbito recursal. Decisão mantida.

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. TARIFAS BANCÁRIAS. Tarifa de registro de contrato. Validade. Revisão passível em caso de serviço não prestado e da presença de onerosidade excessiva no caso concreto (tema 958). Tarifas de gravame eletrônico, de serviços de terceiro e seguro. Ausência de questionamento no recurso especial. Inviabilidade de apreciação neste âmbito recursal. Decisão mantida. Recurso desprovido, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000612448
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
1005501-04.2013.8.26.0020/50001, da Comarca de São
Paulo, em que é agravante BANCO ITAUCARD S/A, é
agravada ANA TEREZA DE OLIVEIRA SANTOS (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em
parte do agravo interno e, nesta, negaram provimento.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1005501-04.2013.8.26.0020/50001 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 1005501-04.2013.8.26.0020/50001
COMARCA: SÃO PAULO (3a VARA CÍVEL)
AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S/A
AGRAVADO: ANA TEREZA DE OLIVEIRA SANTOS
VOTO No 33.566
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. TARIFAS
BANCÁRIAS.
Tarifa
de
registro
de
contrato.
Validade. Revisão passível em caso de serviço não
prestado e da presença de onerosidade excessiva
no caso concreto (tema 958). Tarifas de gravame
eletrônico, de serviços de terceiro e seguro.
Ausência de questionamento no recurso especial.
Inviabilidade
de
apreciação
neste
âmbito
recursal. Decisão mantida. Recurso desprovido, na
parte conhecida.
Trata-se de agravo interno interposto por
BANCO ITAUCARD S/A contra decisão que, em ação
revisional, negou seguimento a recurso especial, pois
o
V.
Acórdão
recorrido
observou
a
orientação
estabelecida no E. Superior Tribunal de Justiça nos
Recursos Especiais nos 1.578.553/SP, 1.639.320/SP e
1.639.259/SP, julgados sob o regime dos recursos
repetitivos. Alega: (a) validade da tarifa de registo
de contrato, em razão da comprovação da prestação do
serviço correspondente; (b) que o ressarcimento de
gravame eletrônico é válido, porque o contrato foi
celebrado em 27.05/2010; (c) ausência de abusividade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1005501-04.2013.8.26.0020/50001 - Voto no
3
da tarifa de ressarcimento de serviços prestados por
terceiros; e (d) não comprovação da venda casada em
relação ao seguro.
Não houve oposição ao julgamento virtual,
nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011 desta
Corte, com a redação dada pela Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se, inicialmente, que o presente
recurso está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento se
o
recorrente
demonstrar
que,
por
ausência
de
similitude fática, a tese firmada no E. Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp no 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz,
Corte Especial, DJe de 6.2.2018, e o AgInt no RE no
AgInt nos EDcl no RMS no 48.747/DF, Rel. Min. Humberto
Martins, Corte Especial, DJe de 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o V.
Acórdão
objeto
do
inconformismo
especial
e
os
paradigmas apontados na decisão recorrida é evidente.
Ao
julgar
o
Recurso
Especial
no
1.578.553/SP, o E. Superior Tribunal de Justiça fixou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1005501-04.2013.8.26.0020/50001 - Voto no
4
as seguintes teses repetitivas: “2.3. Validade da
tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como
da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro
do
contrato,
ressalvadas
a:
2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente
prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da
onerosidade excessiva, em cada caso concreto” (tema
958). Confira-se a fls. 245/248.
Neste contexto, o V. Acórdão recorrido
(fls. 211/216) está em perfeita sintonia com a
orientação superior ao concluir pela abusividade da
tarifa de registro de contrato, porque não foi
comprovada a efetiva prestação de tal serviço.
Confira-se trecho do V. Acórdão: “E por
ausência
de
comprovação
do
efetivo
registro
do
contrato, a cobrança no valor de R$ 50,00 a esse
título também se mostra abusiva” (fl. 215).
Indiscutível, pois, a aplicação do regime
dos recursos repetitivos.
De
resto,
as
matérias
referentes
às
tarifas de gravame eletrônico e de serviços de terceiro e
da validade do seguro não foram arguidas no recurso
especial, de modo que coberta pela preclusão e, em
consequência,
não
são
cognoscíveis
neste
agravo
interno.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo
interno, na parte conhecida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1005501-04.2013.8.26.0020/50001 - Voto no
5
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO